Tribunal: TJMT
Processo: 1001561-26.2022.8.11.0087
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001561-26.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANIR SERAFINI - CPF: 431.737.809-49 (APELADO), EMERSON RODRIGUES - CPF: 019.101.771-05 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001561-26.2022.8.11.0087

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – GOLPE POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA AUTORA

- AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO
– CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO - 14, §3o, II, DO CDC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o artigo 14, § 3o, II, do CDC o prestador do serviço responde independentemente da exigência de culpa, pelos defeitos a prestação do serviço, salvo comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação evidenciada no caso.

Não verificada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, deve ser julgada improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001561-26.2022.8.11.0087

Apelação no 1001561-26.2022.8.11.0087

Apelante
: BANCO INTERMEDIUM SA

Apelado
: IVANIR SERAFINI

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO INTERMEDIUM SA.

Ação:
Ação de Restituição de Valores, proposta
IVANIR SERAFINI
em desfavor de
BANCO INTERMEDIUM SA.

Sentença:

julgou parcialmente procedente ação, para condenar o banco a restituir a importância de R$4.080,00 à parte autora, com acréscimo de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de 07.12.2021 (data do pix). Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sendo devidos 5% (cinco por cento) para cada patrono, ficando a parcela que recai sobre a parte autora suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Apelação
(Id. 179830789): Sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços por parte do apelante e a culpa exclusiva da apelada. Afirma que a transação

ocorreu

com os dados

pessoais

do

cliente, de modo que o apelante não cometeu nato ilícito em face do apelada, já que somente recebeu os valores na conta bancária aberta de forma regular.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 179830793).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001561-26.2022.8.11.0087

Apelação no 1001561-26.2022.8.11.0087

Apelante
: BANCO INTERMEDIUM SA

Apelado
: IVANIR SERAFINI

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte

V O T O

Narra a parte autora que em 07/12/2021, por volta das 10 horas da manhã, recebeu mensagens via aplicativo de conversas Whatsapp de uma pessoa que se identificou como seu filho, Sr. Giovani Luis Serafinil e lhe solicitou a transferência da quantia de
R$4.080,00. Afirma que, acreditando tratar-se de seu filho, efetuou transferências mediante PIX da quantia de R$4.080,00, contudo, posteriormente, verificou tratar-se de um golpe. Relata que não conseguiu resolver o problema junto às instituições bancárias, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A instituição financeira busca, em seu apelo, a improcedência ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. No caso, nota-se que a autora afirma que efetuou transferência bancária via pix para a conta 99650568, titular Danielle Mayara Batista Fraga, CPF 713.807.311-94, Chave PIX71380731194, correntista do banco requerido.

Dessa forma, restou incontroverso nos autos que a autora fora vítima de fraude perpetrada por terceiro, já que acreditou
tratar-se de seu filho
. Realça-se que tal prática é conhecida como “golpe do WhatsApp”.

No entanto, a responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada ao banco requerido, já que a autora realizou as operações bancárias por si mesma, mediante digitação de sua senha eletrônica.

Constata-se, assim, que não restou configurada falha na prestação de serviços por parte do banco requerido, tampouco fortuito interno a incidir a Súmula 479 do STJ, e, sim, descuido do consumidor e dolo de terceiro estelionatário.

Vale ressaltar que é de conhecimento comum a recorrência de fraudes praticadas por meio eletrônico envolvendo pedidos de transferências de valores, de modo que era dever da autora tomar a devida cautela antes de efetuar a operação bancária.

Dessa forma, trata-se de hipótese de culpa exclusiva do terceiro e do próprio consumidor, situação que afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, §3o, II, do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - ARGUIÇÃO INFUNDADA - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK LTDA EVIDENCIADA -
GOLPE APLICADO PELO WHATSAPP - CONTA DO APLICATIVO CLONADA - TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA ESTELIONATÁRIO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO
- AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - REPARAÇÕES INDEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É clara a ilegitimidade passiva do réu quando não comprovada sua responsabilidade pela lesão causada.

A culpa exclusiva do consumidor e de terceiros afasta a alegação de prática de ato ilícito e, por consequência, o direito à indenização por danos morais e materiais.
(TJMT - N.U 1030677-09.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS COMANDADA VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR – SÚMULA 479 DO E. STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – GOLPE PRATICADO POR TERCEIRA PESSOA, QUE, PELO WHATSAPP, PASSANDO-SE POR FILHO DO AUTOR, SOLICITOU A TRANSFERÊNCIA – ART. 14, § 3o, INCISOS I E II, DO CDC – AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO PARA A CONSECUÇÃO DA FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Lamentavelmente, o autor foi vítima de golpe via aplicativo de mensagens whatsapp no qual terceiro, se passando por seu filho, lhe solicitou transferências para terceiras pessoas. Se de um lado é certo que não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinária na apreciação da veracidade das informação, também é correto que deve-se levar em consideração a diligência do homem médio, ou seja, conduta mínima, de ligar para seu filho e confirmar as informações, principalmente levando-se em consideração transferências envolvendo cerca de R$ 25.000,00 de modo que restou configurada a culpa exclusiva da vítima.

Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer de reparação dos prejuízos sofridos.

(TJMT - N.U 1054357-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

*CONTRATO – Prestação de telefonia móvel – Indenização "Golpe do Whatsapp" -
Autor transferiu R$ 9.980,00 à conta bancária indicada por estelionatário e que se passou por seu filho e lhe pediu aquela transferência em mensagem no aplicativo de mensagem "Watsapp", indicando-lhe os dados da conta bancária receptora daquela quantia - Culpa exclusiva da vítima - Inexistência de falha na prestação dos serviços dos réus
- Precedentes deste Tribunal - Falta de nexo de causalidade entre o prejuízo do autor e os serviços prestados pelos réus - Golpe foi praticado por terceiro e concluído por falta de cautela do autor que realizou a transferência de valor sem antes verificar o seu destinatário e a legitimidade dos dados bancários que lhe foram indicados – Sentença reformada Recursos providos*.
(TJSP; Apelação Cível 1000996-57.2021.8.26.0062; Relator (a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Bariri - 2a Vara; Data do Julgamento: 14/09/2023; Data de Registro: 14/09/2023)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
GOLPE
ATRAVÉS DE APLICATIVO DE MENSAGENS
WHATSAPP
.
TRANSFERÊNCIAS
BANCÁRIAS REALIZADAS PELO AUTOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA
. RECURSO PROVIDO.(Recurso Inominado, No 50413098920218210010, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 06-07-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
GOLPE
DO "
WHATSAPP
". FRAUDE.
TRANSFERÊNCIA
DE VALORES, DE FORMA VOLUNTÁRIA, POR PARTE DOS AUTORES.
GOLPE
PERPETRADO POR TERCEIRO. FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR, QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ART. 14, §3o, II, DO CDC. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.
AUTORES QUE, ACREDITANDO ESTAREM EM CONTATO COM SEU FILHO, POR MEIO DO APLICATIVO
WHATSAPP
, EFETUARAM DUAS
TRANSFERÊNCIAS
BANCÁRIAS, VIA TED, PARA CONTAS DE PESSOAS ESTRANHAS. SEGUNDA
TRANSFERÊNCIA
REALIZADA TRES HORAS APÓS A PRIMEIRA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS DEMANDADOS PELOS DANOS DECORRENTES DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL, AINDA QUE ANALISADOS SOB A LUZ DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. HIPÓTESE EM QUE CARACTERIZADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ AO CASO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 14, §3o, II, DO CDC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DAS APELADAS RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 50019636620218210064, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 28-03-2023)

Assim, não evidenciada falha na prestação do serviço por parte do banco apelante, deve ser julgada improcedente a ação.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.
Inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023